Tribunal: STF
Processo: ACO 3366
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado do Maranhão em face da União, com pedido de provimento liminar para “suspender temporariamente o pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão”.
    Em 24/03/2020, deferi parcialmente a medida liminar e determinei a a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União, tendo determinado, ainda, a realização de audiência de conciliação entre as partes, a qual foi realizada em 27/04/2020.
    O Estado, em cumprimento ao determinado na decisão que apreciou a medida liminar, aditou à inicial e solicitou a retificação do valor da causa e a inclusão no polo passivo da ação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e do Bank Of América Merril Lynch.
    Na audiência de conciliação, Estados e União se comprometeram a continuar as tratativas. Restou consignado, ainda, que a União, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDS, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, deveriam se manifestar, no prazo de 24 horas, sobre a possibilidade de suspensão, até 31/05/2020, dos contratos firmados com os Estados, não alcançados pela liminar.
    A União, em resposta à determinação de manifestação sobre a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedia, não anui com o pedido de extensão dos efeitos da liminar, afirmando que “dada a magnitude dos valores envolvidos, sobretudo no atual e desafiador quadro de enfrentamento da pandemia da Covid19, a solução proposta pelos autores não possui amparo jurídico e revela-se prejudicial e onerosa à União e ao Sistema Financeiro Nacional, não merecendo, portanto, acolhida”.
    Alega que as contragarantias ofertadas pela União possuem natureza constitucional e que “a existência de um verdadeiro conjunto de normas que, aliadas às previsões contratuais, conferem juridicidade ao sistema de garantias da União, inclusive possibilitando a execução das contragarantias contratualmente ofertadas em caso de inadimplemento. Qualquer impedimento judicial a essa prerrogativa ofenderia os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da separação de Poderes e da força obrigatória dos contratos”.
    A União destaca, ainda, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto, sendo “necessário reconhecer, sem prejuízo da evolução de tratativas conciliatórias, que os ônus econômicos decorrentes da crise do Coronavírus são objeto de negociação política entre os entes federados no Congresso Nacional. Logo, no presente momento, ainda não é conhecido o modo como serão distribuídos os ônus econômicos decorrentes da pandemia entre os entes da Federação. Não é conhecida em qual extensão os Estados suportarão tal ônus. Assim, mostra-se salutar a não-aplicação da teoria da imprevisão antes que sejam claramente conhecidos todos os auxílios federais aos Estados, que ainda estão em vias de implementação”.
    É o relatório. Decido.
    Ainda no âmbito de um juízo provisório e de cognição superficial, o cenário atualmente formado justifica o reexame dos pedidos de urgência já formulados pelo Estado autor. 
    Conforme já afirmado, a concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Esses elementos, além de já terem sido verificados quando da decisão concessiva, em parte, da liminar, cujos fundamentos ora se aproveitam, se mostram presentes de forma mais evidente à medida que o quadro relacionado à pandemia do COVID-19 se alastra por todo nosso território. 
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) tem exigido, de forma constante e extenuante, de todas as autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, conforme bem destacado na audiência de conciliação, a adoção imediata de medidas que visam a manutenção da capacidade operacional do sistema público de saúde, na tentativa de conter as consequências desastrosas desse momento para a população brasileira. Em especial, por conta deste fato superveniente e anormal – pandemia do COVID–19 – os Estados Membros, na linha de frente do combate, segundo as peculiaridades de cada região, tem sentido com maior intensidade os impactos financeiros causados, ao mesmo tempo, pela sensível diminuição de suas receitas e o não menos significativo aumento das despesas para a implantação das medidas para incrementação do sistema de saúde pública. 
    Assim, a concessão da liminar para alcançar contratos diversos daqueles que já foram abrangidos pela decisão anterior, mesmo que com eficácia mais reduzida, é medida que se impõe diante da comprovação, no decorrer de todo cenário que se apresenta hoje da pandemia, de ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Fica o registro, ainda, que não se cogita de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência, na medida em que apenas se concedeu a suspensão do pagamento das dívidas que, em momento certo, deverão ser integralmente honradas pelos respectivos devedores. 
    Diante do exposto, mantendo-se presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ESTENDO A MEDIDA LIMINAR deferida, com eficácia reduzida, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas com vencimento até 31/05/2020, relativas aos seguintes contratos objetos da petição inicial:
    1 - Contratos firmados entre Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Estado, os quais tenham a União como garantidora;
    2 - Contratos firmados entre a Caixa Econômica Federal e o Estado, os quais tenham a União como garantidora.
    O ESTADO AUTOR DEVERÁ COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID19).
    Em virtude da liminar concedida, não poderão as partes contratadas procederem as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Citem-se, da forma mais célere, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e o Bank Of América Merril Lynch para que apresentem contestação, no prazo legal.
    Intimem-se, da forma mais célere, a União, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o cumprimento desta decisão.
    À Secretaria para retificar a autuação para constar as partes rés relacionadas na petição de aditamento da inicial.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente